Tribunal: TJMT
Processo: 1009100-18.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009100-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 460.386.711-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – ITBI –– PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DAS GUIAS – IMÓVEL ADQUIRIDO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se desconhece a assertiva de que o Fisco não pode impedir a emissão da guia de ITBI como meio de forçar o contribuinte a pagar os débitos de IPTU, sob pena de violação do direito de propriedade.

2- No caso dos autos, o Agravante adquiriu o imóvel objeto da lide de empresa que se encontra em recuperação judicial, cuja alienação de qualquer bem deve ocorrer apenas com autorização judicial, consoante determina o artigo 66 da Lei nº 11.101/2005, o que ainda não ocorreu no Juízo da recuperação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 1009100-18.2018.8.11.0000

AGRAVANTE (S): MARCOS DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO (S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Marcos da Silva Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004812-21.2019.8.11.0002, impetrado contra ato da
Secretária de Fazenda Municipal
, indeferiu a liminar, que objetivava que a
autoridade impetrada que se abstenha de omitir a emissão e entrega da guia de ITBI, no prazo de 24h.

Defende o Agravante que é proprietário do imóvel inscrito na matrícula n. 108.757, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, desmembrado do imóvel n. 85.807, registrado no mesmo cartório, conforme escritura pública de compra e venda lavrada em 7-5-2019, no Cartório Felix Alvarez, da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Alega que, o imóvel n. 85.807 está registrado em nome de Ivo Fernandes de Mendonça, cuja inscrição junto ao município de Várzea Grande é a de n. 50126-301.02.33.0185.0000, na qual constam averbados débitos de IPTU do período de 1997 a 2006, situação que tem motivado a parte impetrada a negar a emissão da guia de ITBI para transferência do imóvel.

Afirma que, entabulou negociação para fins de aquisição do imóvel com a empresa Exectis Administração e Participação S/A, quem adquiriu parte da matrícula originária, aquela, como já mencionada, atualmente da propriedade do Sr. Ivo Fernandes de Mendonça, sendo seu encargo e ônus do pagamento do ITBI.

Aduz que, tentou por diversas vezes a emissão da referida guia, porém, somente em 16-5-2019 obteve reposta negativa ao seu pedido, ao argumento de existência de débitos tributários municipais (IPTU) sobre a matrícula originária e desmembrada, o que entende ser ilegal, pois em havendo créditos fiscais, estes obrigatoriamente devem ser cobrados judicialmente, jamais de forma coativa, como é o caso ora apresentado.

Sustenta que, o
fumus boni iuris
está caracterizado na negativa e condicionamento para a emissão da guia do ITBI em violação ao princípio constitucional da livre circulação de bens e serviços, bem como o perigo de dano posto que não está usufruindo do imóvel adquirido, além de materializar grave prejuízo ao exercício de direito Constitucional do exercício pleno da sua propriedade, tudo pelo ato abusivo e arbitrário da Agravada.

Assim, requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora expeça guia do ITBI ao Agravante, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e, ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento. No mérito, a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (Id. 8500068).

Ao apresentar contrarrazões, o Município Recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 12859482).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (Id. 20297486).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Marcos da Silva Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004812-21.2019.8.11.0002, impetrado contra ato da
Secretária de Fazenda Municipal
, indeferiu a liminar, que objetivava que a
autoridade impetrada que se abstenha de omitir a emissão e entrega da guia de ITBI, no prazo de 24h.

Extrai-se dos autos que, o Agravante impetrou o mandado de segurança acima mencionado objetivando obter a guia de ITBI do imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n. 108.757, com vistas à conclusão da escrituração, independentemente do pagamento integral das parcelas de IPTU.

De acordo com o Parecer da municipalidade acostado ao Id. 8351407 - Pág. 1, a guia não poderia ser emitida por constar débitos em aberto pelo transmitente.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau por entender que, em que pese estar presente a probabilidade do seu direito (...)
o risco de “
prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo
” não restou demonstrado, pois, de acordo com os documentos contidos nos autos, o impetrante já concluiu o negócio, mediante contrato de compra e venda do imóvel, restando pendente apenas a escrituração, não havendo prova de que esteja sendo impedido de dispor/usufruir o bem.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso, cuja liminar foi indeferida por esta Relatora e, quanto ao mérito, também não merece provimento, conforme passo a demonstrar.

Não se desconhece a assertiva de que o Fisco não pode impedir a emissão da guia de ITBI como meio de forçar o contribuinte a pagar os débitos de IPTU, sob pena de violação do direito de propriedade.

Contudo, no presente caso, verifica-se da matrícula do imóvel nº 108.757 (Id 8351409 - Pág. 15) e da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 7-5-2019 (Id. 8351410 - Pág. 2) que, o Agravante adquiriu o imóvel objeto desta lide da empresa Excetis Administração e Participação S/A, que se encontra em recuperação judicial, cuja alienação de qualquer bem deve ocorrer apenas com autorização judicial, consoante determina o artigo 66 da Lei nº 11.101/2005. Veja-se:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial,
o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente
, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Em consulta aos autos da recuperação judicial nº 12909-37.2013.811.0002 – código 316536, em tramite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau antes de autorizar qualquer venda pela referida empresa, determinou em 26 de junho de 2019, a oitiva do administrador judicial e também do Ministério Público, não havendo até a mencionada data, qualquer autorização nesse sentido.

Tais fatos, afastam a probabilidade de direito do Recorrente e, por conseguinte, o provimento do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020